Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-04.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700030-04.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EPIFANIO ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o Réu EPIFANIO ARAUJO DOS SANTOS, em face de sentença em Ação de Busca e Apreensão que indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem análise do mérito. Na origem, em ID 47430273, dia 04/03/2020, foi juntado aos autos o AR - aviso de recebimento de citação e intimação da parte Ré para contrarrazões ao presente recurso. Em 17/3/2020 os autos foram encaminhados ao segundo grau de jurisdição. Verifico que não consta nos autos certidão de decurso de prazo para o Réu para sua manifestação em contrarrazões. Sendo assim, baixem os autos para que o Juízo de origem possa certificar o decurso do prazo para contrarrazões pelo Réu/Apelado. Após, façam conclusos os autos para análise do processo e voto. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2020 13:38:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador